Tribunal: TJSP
Processo: 1096747-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Retificação de registro civil. Pleito de exclusão do patronímico do cônjuge. Sentença de improcedência. Inconformismo. Manutenção do sobrenome de casada, derivada dos direitos de personalidade, que não tem natureza absoluta ou irrestrita. Pedido possível. Pretensão à mudança não atrelada à fraude, tampouco hábil a violar direito público ou a causar prejuízo a outrem. Prova acrescida (certidões

Ementa:
Retificação de registro civil. Pleito de exclusão do patronímico do cônjuge. Sentença de improcedência. Inconformismo. Manutenção do sobrenome de casada, derivada dos direitos de personalidade, que não tem natureza absoluta ou irrestrita. Pedido possível. Pretensão à mudança não atrelada à fraude, tampouco hábil a violar direito público ou a causar prejuízo a outrem. Prova acrescida (certidões negativas em relação ao nome cuja alteração se pretende) sem nenhuma mácula. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096747-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ALEXANDRA HUANG, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1096747-25.2019.8.26.0100 -Voto no 29.275
2
Voto no 29.275
no 1096747-25.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (2a Vara de Registros Públicos do Foro Central)
Ação: Retificação de registro civil
Apelante: Maria Alexandra Huang
Apelado: Juízo da Comarca
Retificação de registro civil. Pleito de exclusão do
patronímico
do
cônjuge.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo. Manutenção do
sobrenome de casada, derivada dos direitos de
personalidade, que não tem natureza absoluta ou
irrestrita. Pedido possível. Pretensão à mudança
não atrelada à fraude, tampouco hábil a violar
direito público ou a causar prejuízo a outrem. Prova
acrescida (certidões negativas em relação ao nome
cuja alteração se pretende) sem nenhuma mácula.
Sentença reformada. Recurso provido.
Da respeitável sentença que julgara a ação de
retificação de registro civil improcedente (fls. 27/30), apela a vencida
(fls. 35/43) postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais sustenta que:
a) nunca usou seu nome de casada em seus
documentos e/ou em sua identificação formal, restando cristalino que
a retificação pretendida não produzirá quaisquer efeitos 'legais'
relevantes;
b) o nome de casada consta somente em sua
certidão de casamento e na certidão de nascimento de seu filho;
c) tem naturalidade portuguesa (moçambicana)
e não alterou seus documentos após adotar o patronímico do marido,
de modo que pretende retificar e suprimir dos registros seu nome de
casada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1096747-25.2019.8.26.0100 -Voto no 29.275
3
d) inexiste qualquer risco de perder sua
identidade, na medida em que em todos os seus documentos constam
o nome de solteira, ou seja, sem o patronímico marital;
e) não existe impedimento legal expresso que
obste sua pretensão;
f) o cônjuge concorda com a retificação, não
tendo manifestado qualquer oposição ao pleito. Requer o provimento
do apelo.
Recurso preparado e respondido (fls. 49/50).
O
parecer
ministerial
é
no
sentido
do
provimento do recurso (fls. 61/63).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Convertido o julgamento em diligência (fls.
65/70), sobreviera a apresentação de diversas certidões negativas em
nome da postulante (fls. 78/98).
É o relatório.
A recorrente pretende a retificação do assento
de casamento e nascimento de seu filho, para que o patronímico
Huang, pertencente ao seu cônjuge, seja suprimido do seu nome, ao
principal argumento de que não alterou seus documentos pessoais e,
na certidão de nascimento de seu filho, consta o nome de casada, o
que poderá causar conflitos futuros.
Aduz que é de naturalidade portuguesa e que o
sobrenome marital sequer precisaria ser incorporado ao seu,
sublinhando que a respectiva exclusão também deve ser facultada.
Sobreveio a sentença de improcedência, razão
de inconformismo da requerente.
Respeitado o entendimento exarado na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1096747-25.2019.8.26.0100 -Voto no 29.275
4
sentença de primeiro grau e, malgrado a existência de precedentes
em sentido contrário, partilho do entendimento de que é possível a
modificação pleiteada.
Com efeito, o nome é direito que só se
identifica à mulher. É exclusivamente prerrogativa de identificação
civil.
Ademais, a manutenção do patronímico do
cônjuge, derivada dos direitos de personalidade, não tem natureza
absoluta ou irrestrita, podendo ceder perante a existência de motivos
a serem apreciados em cada caso concreto.
Em casos parelhos, colhem-se elucidativos e
recentes precedentes registrados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
SUPRESSÃO DO SOBRENOME DO MARIDO NA CONSTÂNCIA
DO VÍNCULO CONJUGAL. Possibilidade. Princípio da imutabilidade
do nome que não é absoluto. Previsão expressa da Lei n. 6.015/73
quanto à possibilidade de alteração do nome em circunstâncias
excepcionais e justificadas (LRP, art. 57). Dispositivo que deve ser
interpretado à luz do princípio constitucional de promoção da
dignidade da pessoa humana. Dimensão personalística do nome
que não implica na impossibilidade de autolimitação voluntária,
desde que não prejudique a identificação social da pessoa e nem
direitos de terceiros. DISPENSA DE MOTIVAÇÃO para a supressão
do patronímico do cônjuge que, ademais, melhor se coaduna com o
regramento especial dos arts. 1.565, §1o e 1.578, §2o, do CC.
Interpretação que acompanha a tendência da jurisprudência de
ampliação do espaço de autodeterminação no tocante ao nome.
Motivação suficiente que deve ser exigida apenas para a rejeição do
pedido de exclusão do sobrenome de casada, e não ao seu
acolhimento. Sentença reformada. Recurso provido” (Apelação no
1037055-03.2016.8.26.0100, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. HAMID BDINE, j. 20/04/2018).
“RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Supressão do
sobrenome do marido, com permanência do vínculo conjugal.
1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Questão de direito, não havendo necessidade de produção de prova
oral em audiência.
2. Alteração de nome deve ser excepcional e motivada.
Art. 57, caput, da lei 6.015/73. Exceção no tocante à inclusão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1096747-25.2019.8.26.0100 -Voto no 29.275
5
supressão de sobrenome do cônjuge por ocasião da celebração do
casamento ou da dissolução do vínculo conjugal. Art. 1.565, § 1o, do
CC. Somente se exige motivação no caso de manutenção do
sobrenome do cônjuge inocente pelo cônjuge culpado. Art. 1.578 do
CC. Possibilidade de exercício da opção pela inclusão do
sobrenome do cônjuge a qualquer momento, enquanto perdure o
vínculo conjugal. Precedente do STJ. Possibilidade de supressão do
sobrenome do cônjuge após a celebração do casamento, mesmo
com a subsistência do vínculo conjugal, por analogia. A lei autoriza
expressamente a supressão do sobrenome do companheiro,
exigindo apenas o requerimento da parte interessada, ouvida a
outra. Art. 57, §§ 1o a 5o, da lei 6.015/73. Concordância do marido
da autora. Acolhimento do pedido.
3.
Recurso
provido”
(Apelação
no
1080312-15.2015.8.26.0100, 7a Câmara de Direito Privado, Rela
Desa MARY GRÜN, j. 09/10/2017).
“Registro Civil - Retificação - Supressão do patronímico
do cônjuge para reassunção do nome de solteira - Possibilidade -
Concordância expressa do marido e ausência de prejuízo a
terceiros - Ação julgada procedente Recurso provido” (Apelação no
1019040-16.2015.8.26.0554, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. AUGUSTO REZENDE, j. 27/01/2017).
No caso dos autos, possível o pleito deduzido
pela apelante, sobretudo ante a posterior apresentação de certidões
negativas de distribuições de ações cíveis e criminais, de protestos,
de débitos trabalhistas e tributários e comprovação da inexistência de
negativações em órgão de proteção ao crédito, a revelar que a
postulante não possui interesses escusos ou a intenção de prejudicar
terceiros (vide fls. 78/98).
Verifica-se, pois, que a pretensão à mudança
não está atrelada à fraude, tampouco violará direito público ou
causará prejuízo a outrem.
Acresça-se do parecer ministerial, verbis:
“Se a requerente não adota de fato, o nome de casada,
mais lógico é que lance mão do direito que lhe assiste de renunciar
ao nome de casada e volte a usar o nome de solteira, adequando o
registro à realidade.
Destarte, manifesto-me favoravelmente à pretensão da
inicial, passando a requerente a adotar o nome de solteira,
averbando-se em consequência, o assento de casamento (fl. 12) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1096747-25.2019.8.26.0100 -Voto no 29.275
6
comunicando-se para averbação no respectivo assento de
nascimento” (fls. 63).
Destarte, não havendo prejuízo a terceiros e
considerando que a modificação do nome visa preservar o direito dos
filhos de que conste o nome atualizado da mãe e evitar possíveis
prejuízos posteriores, a procedência do pedido inicial é impositiva.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao recurso para determinar a retificação postulada pela
requerente, a fim de que retome seu nome de solteira, qual seja,
Maria Alexandra Go Chin Cuan e, por consequência, que tal alteração
seja averbada nos assentos de casamento e de nascimento do filho
Roger Nicolas Huang.
RÔMOLO RUSSO
Relator